Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702086-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COI MAGAZINE LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido antecipação de tutela recursal formulada por COI MAGAZINE LTDA (ID 27186174) em apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 27186170) que denegou a ordem em mandado de segurança, julgando improcedente o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL das operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Alega que a matéria foi discutida em julgamento conjunto pelo STF do RE 1287019/DF e da ADI 5469/DF, que declarou inconstitucional a cobrança do DIFAL/ICMS sem a edição de Lei Complementar, o que evidencia a plausibilidade do direito e a urgência da medida, uma vez que permanece recolhendo ICMS sobre bases de cálculo que violam o ordenamento jurídico, sendo obrigada a suportar graves consequências econômicas no desempenho de suas atividades. Argumenta ainda que a modulação realizada pelo STF alcança apenas eventuais pretensões de compensação ou restituição de valores, não se aplicando aos casos de suspensão de cobranças futuras. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para autorizar que deixe imediatamente de recolher o DIFAL ao Distrito Federal enquanto não for editada Lei Complementar. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ou demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4o do CPC). Trata-se de mandado de segurança em que se discute a possibilidade de exigência, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais em que o destinatário final não é contribuinte do imposto. A questão referente à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS com amparo no Convênio ICMS 93/2015 CONFAZ foi objeto de recente apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469/DF e do RE 1287019/DF (Tema 1.093/STF), que resultou na declaração de inconstitucionalidade formal de cláusulas do Convênio por invasão de campo próprio de lei complementar federal, bem como no reconhecimento da invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual, envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. Houve, ainda, modulação dos efeitos para a partir da conclusão do julgamento, ressalvando as ações judiciais em curso. Sem pretensão de adiantamento do julgamento do mérito, não evidenciada hipótese de manifesta probabilidade de provimento. No julgamento da ADI 5469/DF e do RE 1287019/DF, a modulação conferida pelo STF foi em relação à produção de efeitos da própria declaração de inconstitucionalidade (eficácia da decisão), alcançando, portanto, qualquer pretensão, seja em relação à suspensão de cobranças, seja para eventuais compensações e restituições de valores. Conforme expressamente destacado pelo Relator dos acórdãos, Ministro Dias Toffoli, no que diz respeito às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio, a modulação foi feita para que “a decisão tenha efeito apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, a partir de 2022. As cláusulas continuariam a valer para o exercício fiscal de 2021 [ficariam vigentes até 31 de dezembro de 2021]. Nesse período, o Congresso poderia [inclusive] editar a tal lei complementar”. Somente “quanto à cláusula nona, cuja liminar foi deferida em 17 de fevereiro de 2016, os efeitos da decisão se dariam a partir daquela data, porque, desde aquela data, a cláusula nona se encontra suspensa”. Entende-se, assim, que foram conferidos efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, considerando o impacto fiscal que se produziria sobre os estados, tendo em vista que eventual decisão por efeitos imediatos da declaração de inconstitucionalidade privaria, de maneira abrupta, Estados de destino de recursos essenciais, consoante consignado nos acórdãos, o que enseja, neste momento, o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal. Por outro lado, não obstante a publicação dos acórdãos, depreende-se de seu conteúdo que houve grande embate jurídico e ainda não houve o trânsito em julgado. Na hipótese dos autos, a controvérsia devolvida à apreciação em sede de apelação recai justamente sobre os termos da modulação da decisão vinculante proferida pelo STF, alcançando, inclusive, disposição acerca do termo inicial da eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade adotado em sentença. Tal questão deve ser analisada e definida no âmbito da presente apelação. No entanto, conforme se verifica do andamento processual no STF, foram opostos embargos de declaração com o objetivo de aclaramento do julgado, incluindo a modulação de efeitos, os quais se encontram pendente de apreciação e com data de julgamento designada. Diante desse cenário e da particularidade da matéria, tendo em conta a sua relevância e a necessidade de garantia de segurança, de forma ampla e geral, no sistema jurídico, mostra-se prudente o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento dos embargos de declaração pelo STF, inclusive para evitar eventual dissonância na aplicação da tese vinculante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal. Determino, por outro lado, o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento pelo STF dos embargos de declaração opostos no RE 1287019/DF e na ADI 5469/DF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora